Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715370-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE SILVA VEIGA DE LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE, SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS D E S P A C H O Emende a impetrante a petição inicial do mandado de segurança indicando objetivamente qual ato atribuído às autoridades impetradas é tido como abusivo ou violador de direito líquido certo. A objetiva indicação do ato coator e da respectiva autoridade é imprescindível inclusive para fixação da competência do órgão julgador. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília-DF, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador